Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705121-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WALFREDO ISAAC JÚNIOR RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LEVI JERÔNIMO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL. VENDA DIRETA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCUPAÇÃO ANTERIOR. EXIGÊNCIA DO EDITAL. SÚMULAS 346 E 473/STF. I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do autor. II – A decisão da Diretoria Colegiada da Terracap acerca do cancelamento da venda direta do imóvel foi encaminhada por correspondência eletrônica ao endereço informado pelo autor, que manifestou ter ciência da declaração de nulidade em posterior requerimento administrativo, além de ter sido publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, por isso não evidenciado o alegado cerceamento de defesa no âmbito administrativo. III – O edital para a venda direta de imóvel público previa a exigência de ocupação pelo adquirente antes de 22/12/2016, cujo descumprimento identificado após a celebração da escritura pública de compra e venda autoriza o seu cancelamento pela Administração Pública, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 e das Súmulas 346 e 473/STF. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e b) artigos 2o, 26 e 28, todos da Lei 9.784/1999, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa do recorrente, tendo em vista que não teria sido intimado para se manifestar acerca do cancelamento da venda do imóvel, do qual advinha sanção e restrição de direitos de interesse do recorrente e/ou a concorrência na aquisição do imóvel. Verbera que o ato que determinou o cancelamento da venda não se ateve ao atributo do ato administrativo da motivação, bem como não guardava correlação com a finalidade de intimar o autor para exercício do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda aos artigos 2o, 26 e 28, todos da Lei 9.784/1999, pois restou assentado no aresto combatido: “Nesse contexto, considerando o envio de correspondência eletrônica ao apelante-autor em 18/6/2021, para o endereço por ele informado em requerimentos administrativos, bem como da manifestação de ciência acerca do cancelamento da escritura pública de compra e venda constante do requerimento apresentado em 30/9/2021, além da publicação do ato que tornou sem efeito a sua habilitação para a venda direta do imóvel no DODF de 8/10/2021, inexiste o alegado cerceamento de defesa no âmbito administrativo” (ID 65377417). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos autônomos exposto no acórdão ora combatido. Confira-se: “Note-se que a vistoria realizada no imóvel em 14/7/2020 pela apelada-ré Terracap ratificou o fato de que o imóvel estava ocupado pelo apelado-réu Levi Jerônimo (id. 60259143, págs. 34/5). Assim, diante da informação aferida pela apelada-ré Terracap de que o apelante-autor descumpriu a exigência do item 8.1 do edital quanto à ocupação do imóvel antes de 22/12/2016 (id. 60259107, pág. 98), é admitida a revisão dos seus próprios atos no prazo de cinco anos, conforme o art. 54 da Lei 9.784/1999” (ID 65377417). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027